Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-53.2011.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000746-53.2011.8.11.0080
RECORRENTE: ESPÓLIO DE AVELINO GRAL
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE AVELINO GRAL com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 47065963):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA – INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Restando comprovado nos autos que a decisão administrativa que culminou com a aplicação de multa por infração ambiental foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo do recorrente com a sua condenação, impõe-se o desprovimento do recurso.” (TJMT, RAC 0000746-53.2011.8.11.0080, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2020)
Os Embargos de Declaração ID 48274969 foram rejeitados, conforme acórdão ID 52146999.
A parte Recorrente sustenta que houve violação aos arts. 355, 369, 370 e 374, todos do CPC, sustentando o cerceamento de defesa, haja vista que deve ser procedida à regular instrução do feito, especialmente com a oitiva de testemunha que seria primordial para a elucidação quanto à suposta defesa administrativa apresentada no processo administrativo junto ao órgão ambiental.
Recurso tempestivo (ID 55591491).
Contrarrazões ID 61761542.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente sustenta que houve violação aos arts. 355, 369, 370 e 374, todos do CPC, sustentando o cerceamento de defesa, haja vista que deve ser procedida à regular instrução do feito, especialmente com a oitiva de testemunha que seria primordial para a elucidação quanto à suposta defesa administrativa apresentada no processo administrativo junto ao órgão ambiental.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ATOS DE IMPROBIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MALFERIMENTO DOS ARTS. 41 DO CPP; 282, III, DO CPC/1973; 17, § 6o, DA LEI N. 8.429/1992; 2° E 4° DA LEI N. 11.417/2006. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. LEI MUNICIPAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO.
1. Não há contrariedade ao art. 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão proferido pela Corte local fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.
2. Sendo assim, não há que se falar em omissão do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pelo requerente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme entendimento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. Na espécie, o Tribunal de origem registrou que as contratações foram realizadas em desconformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal. Ressaltou, ainda, que as admissões foram realizadas sob a denominação de emprego público em comissão, contudo, eram funções típicas de ocupantes de cargo efetivo. Além dessas irregularidades, a nomeação foi feita a parentes.
5. A modificação da orientação firmada pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, conforme teor da Súmula 7 do STJ.
6. É assente a jurisprudência desta Corte de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula 7/STJ, salvo se, da leitura do julgado recorrido, exsurge a desproporcionalidade na aplicação das sanções, o que não é a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.307.843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; REsp 1.445.348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/5/2016; AgInt no REsp 1.488.093/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 17/3/2017.
7. Rever o entendimento da Corte local no sentido de não ocorrência de cerceamento de defesa implica, novamente, o reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Dessa forma, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
9. A matéria relativa aos arts. 41 do CPP; 282, III, do CPC/1973; 17, § 6o, da Lei n. 8.429/1992; 2° e 4° da Lei 11.417/2006 não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Destarte, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, de acordo com a orientação das Súmulas 211 desta Corte e 282 do Supremo Tribunal Federal.
10. Ademais, ressalto que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/4/2017). No caso, porém, a parte requerente não indicou, no recurso especial, contrariedade aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC.
11. O insurgente indica afronta às Leis municipais n. 3.550/2000 e 3.769/2003. Tal circunstância torna inviável o acolhimento do recurso especial, conforme aplicação analógica do enunciado 280 constante da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." 12. Dissídio jurisprudencial não ficou demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
13. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1702930/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020))”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV